Tribunal: TJMT
Processo: 1007312-95.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007312-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), GRACIONE DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 611.997.223-40 (INTERESSADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GRACIONE DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 611.997.223-40 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA – 1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO PARCIAL DO
VERTENTE

WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DA INIDONEIDADE
DA FUNDAMENTAÇÃO – AÇÃO CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO
E
DE AÇÃO REVISIONAL

– IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO –
MANDAMUS
OSTENTA RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA – APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO
.
AÇÃO REVISIONAL JULGADA EXTINTA

– 2. MÉRITO – AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM DECORRÊNCIA DA DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
– INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4.
WRIT
JULGA
DO
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. As cortes superiores firmaram posicionamento no sentido de maior racionalização na admissibilidade do
habeas corpus

substitutivo dos
recursos ordinários
e de
ações revisionais
, razão pela qual é inviável a cognição dos pleitos de retificação da pena e
de abrandamento do regime de cumprimento da pena, por demandar amplo revolvimento probatório, inviável na
via eleita.

2.
É certo que o
Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das
Ações Declaratórias de Constitucionalidade
n
.
43, 44 e 54, assentou a harmonia do art
.
283
,
do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, afastando a possibilidade da execução provisória
automática
da sanção. Contudo, a decisão não afasta a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, desde que sejam preenchidos os requisitos
para tal desiderato, previstos n
o
art. 310 e seguintes do
Código de Processo Penal.

3.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312do Código de Processo Penal. Nesse sentido, aliás, foi editado o Enunciado Orientativon. 25da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
.
W
rit
julga
do
parcialmente extinto e, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado
pel
o
s
advogado
s
Antonio
Carlos Alves Santos e Luana dos Anjos Vieira
em favor de
Gracione
de Carvalho
Araujo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis
-MT
.

Colhe-se destes autos que

o
paciente foi
condenado,
no dia

27 de outubro de 2020
,
nos autos da Ação Penal n.
0004141-86.2020.8.11.0064 (código 11578573
)
,
à pena de 8 (oito) anos e
9
(
nove
) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e
ao pagamento de
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
,
em razão da suposta prática do

crime de tráfico
circunstanciado
de drogas (
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06
),
oportunidade em que o sentenciante lhe negou o direito de recorrer em liberdade
;
determin
ando
a expedição da guia provisória de execução penal, atuada no SEEU sob o n.
2000215-29.2021.8.11.0064.

Sustenta
m
,
o
s
impetrante
s
, que
o

paciente
sofre constrangimento ilegal pois se encontra
cumprindo pena provisória sem a ocorrência do trânsito em julgado da sentença, haja vista o recurso de apelação que aguarda julgamento
, circunstância que, no seu entender, afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado nas A
ções
D
eclaratórias de
C
onstitucionalidade n.
43, 44 e 54,nas quais
foi assentado
o posicionamento de
que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da ação penal, nos termos do art. 283, do Código de Processo Penal e do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Aduz
em
,
ademais,
que
“a aplicação de pena em primeiro grau foi de 8 anos, 9 meses de reclusão em regime fechado, e não foi considerado crime hediondo pelo juízo. Segundo a revisão criminal, a pena correta seria de 7 anos, 3 meses e cinco dias (na pior das hipóteses) – na melhor será de 6 anos e 3 meses -, assim, ambas as penas são menores que 8 (oito) anos, portanto, o regime inicial deveria ser
semi-aberto
, conforme manda a lei”.

Assevera
m
, também, que o paci
e
nte aviou revisão criminal neste
Tribunal de Justiça
, contudo a referida
actio

foi extinta sem análise de mérito,
ante a ausência de trânsito em julgado da condenação
.

Sustenta
m
, por derradeiro, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, “
está devidamente identificado nos autos, possui residência fixa, bem como realiza pequenos “bicos” para gerar renda, é réu primário e de bons antecedentes”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ram

a
restituição do
status
libertatis
do paciente, com a
expedição de alvará de soltura
em favor dele
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
, pleiteando, subsidiariamente, a retificação da
pena imposta ao paciente para 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como o abrandamento do regime
prisional
de cumprimento de pena para o semiaberto.

O pleito de urgência foi indeferido
pelo relator originário, Desembargador Rui Ramis Ribeiro,
por meio das razões encontradiças no ID
85940961
; determinando a requisição das informações de estilo à autoridade acoimada de coatora.

O
juízo
da primeira instância remeteu o expediente que se vê no ID
86383488
, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do
processo
originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer jungido no ID
88435459
opinou pela denegação da ordem.

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção
parcial
do
vertente
writ
por inadequação da via eleita
.

De proêmio, é imperioso registrar, no que tange ao
s
pleito
s

visando a

retificação
da pena e
o

abrandamento do regime prisional
imposto
s ao paciente
, que o meio processual
adequado para se obter a reforma de édito
condenatório é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado
a sentença condenatória
) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento
de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência, essa, incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Outrossim,
conquanto este magistrado já tenha enfrentado, em sede de
habeas corpus,
tema semelhante ao que é suscitado nesta ação constitucional, rende-se à
atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de restringir o cabimento do
habeas corpus

às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, vedando, assim, a utilização do remédio heroico como sucedâneo do meio de impugnação cabível, a fim de se preservar a lógica do sistema recursal.

Aliás, s
obre o tema, eis a mais recente jurisprudência dos tribunais superiores:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes
. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
DJe
16.10.2017). Precedentes. 4. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos – para o cumprimento da pena em regime aberto, foram apontados fundamentos idôneos na primeira fase – circunstâncias do crime desfavoráveis – para justificar a imposição do regime mais gravoso e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC 201187
AgR
, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021)

Destacamos.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.

MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO STF. HC 176.473/RR. MERA CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A tese firmada pelo STF no HC 176.473/RR é mera consolidação da jurisprudência prevalente naquela Corte. Assim, havendo divergência jurisprudencial entre o entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, não há se falar em aplicação do entendimento anterior, uma vez que a decisão que preservasse esse entendimento não estaria imune à tese consolidada pelo Pretório Excelso, haja vista a possibilidade recurso àquela Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC 665.379/SC, Rel.
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021)
Destacamos.

A
plicando
-se
essa linha intelectiva no âmbito deste Tribunal, tem-se que também deve haver razoabilidade na utilização do
writ
manejado em substituição ao recurso
ou à revisão criminal
cabíve
is
, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica, eis que, como aludido li
nhas volvidas,
esses dois
instrumentos

são as vias de impugnação de maior amplitude probatória
e que garantem às partes o pleno respeito
ao
contraditório e
à
ampla defesa.

Registre-se, por importante, que na espécie
, para averiguar a ocorrência de possíveis equívocos na
dosimetria da pena e na fixação do regime in
i
cial fechado impostos ao paciente
,

certamente
será
necessário um exame aprofundado da ação principal e das provas nas quais se arrimou a autoridade judiciária de primeiro grau, porque a apreciação de tais teses dependem de ampla análise probatória que, por sua vez, está diretamente relacionadas com os fatos criminosos e suas
particularidades, análise

essa
que
é
inviáve
l
nesta via de estreita
, tornando-se imperativa a extinção desta ação mandamental em relação a
esses
pedido
s
, eis que sua cognição importaria em travestir o
writ
of
habeas corpus
, dotando-a de ampla
devolutividade
.

Além disso, não se pode olvidar
que
,
em face da sentença condenatória
ora combatida
,

o paciente aviou
o
R
ecurso de
A
pelação n. 0004141-86.2020.8.11.0064, que se encontra pendente de julgamento neste órgão fracionário,
oportunidade em que a condena
ção será amplamente debatida por est
a Segunda Câmara Criminal.

Desse modo, em razão de o
habeas corpus
ser uma ação constitucional que visa cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, seu manejo em substituição ao recurso de apelação ou revisão criminal só é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de alguma nulidade ou erro grosseiro, circunstâncias, essas, que não restaram demonstradas de plano no caso em alusão.

Diante disso,

julgo
parcialmente
extinta
a ação constitucional manejada em favor de
Gracione
de Carvalho
Araujo
, sem resolução do mérito
em relação ao
s
pedido
s
subsidiário
s
de retificação da pena
e
de
abrandamento do regime prisional
que lhe foram estabelecidos
.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao
aventado
constrangimento
ilegal supostamente
sofrido
pelo paciente em decorrência do
cumprindo
de
pena provisória sem a ocorrência do trânsito em julgado da sentença,
é certo
que

o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das
Ações Declaratórias de Constitucionalidade
n
.
43, 44 e 54, assentou a harmonia do art
.
283
,
do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, afastando
a
possibilidade da execução provisória
automática
da sanção. Contudo, a decisão não afasta a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, desde que sejam preenchidos os requisitos
para tal desiderato, previstos n
o
art. 310 e seguintes do
Código de Processo Penal.

Aliás, n
esse sentido
, eis o
recente
posicionamento
do Supremo Tribunal Federal
:

HABEAS CORPUS. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO (AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE43, 44 e 54). 1.
A necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o início da execução da pena não impede que o tribunal de origem mantenha ou mesmo decrete a custódia cautelar, presentes os pressupostos legais
; ou seja, vedou-se somente o início imediato e automático do cumprimento da pena após esgotamento da jurisdição de 2ª instância,
mantendo-se, porém, a possibilidade da supressão cautelar de liberdade ou mesmo de aplicação de medidas cautelares diversas, por decisão fundamentada
. (...).

(
STF -
HC 175898,Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a):Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES,Julgamento:14/04/2020,Publicação:07/08/2020
)

Destacamos.

C
onquanto o impetrante
sustente que
o paciente está preso em decorrência de
execução provisória de pena
ilegal
, em verdade tal assertiva não se sustenta, eis que a sentença condenatória
tão somente manteve a decretação da sua prisão provisória, indeferindo
seu pedido de
recorrer em liberdade, situação que autoriza a expedição de
guia provisória, consoante se infere do julga
do do Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.

EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO.

AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA

PENA. POSSIBILIDADE. MARCO

INICIAL DE NOVOS

BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA

INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

1. De acordo com a jurisprudência desta

Corte Superior de Justiça, "a execução da pena não se inicia

apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se

admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão

cautelar
e, atualmente, quando há a confirmação da condenação

pelo Tribunal de Justiça/Tribunal Regional e não há prisão

preventiva" (HC n. 381.248/MG, relator p/ o acórdão Ministro

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 3/4/2018). 2. Uma vez

admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que

seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja
trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 3. Na linha da

orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova

condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução

realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no

entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal,

considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como

no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal

condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo,

em casos como o presente, observar, como estabelecido pela

Terceira Seção (
REsp
n.1.557.461/SC), a data da última prisão ou

da última falta disciplinar. 4. Embargos de declaração parcialmente

acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das

penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo

cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para

novos benefícios a data da última prisão ou da última falta

disciplinar.

(
STJ -
EDcl
no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO

SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020,

DJe
12/08/2020)

Destacamos.

Logo
,
a

pendência de julgamento de recurso de apelação não obsta a formação do processo de execução criminal provisório
quando o acusado se encontrar
preso
,
porque iniciad
a
desde logo a execução provisória da pena,

poderá
o
réu
atingir mais cedo o requisito objetivo para progressão de regime e os demais

benefícios da execução.

V
olvendo-se os olhos para o édito condenatório, infere-se que o juízo de primeiro grau, acertadamente, manteve a prisão preventiva do paciente
,
não deferindo o

pedido
de
ele
recorrer em liberdade,
consignando que a medida é necessária
para
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito
por ele

praticado.

A propósito, eis parte da
sentença condenatória, no tocante à manutenção da prisão preventiva do paciente
:

[...]
Descumprido requisito objetivo, é o caso de afastar a substituição por restritiva e/ou sursis penal (CP, 44 e 77).
É o caso de manter a prisão preventiva dos acusados. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus
comissi
delicti. Acerca do periculum
libertatis
, tem -se que, no caso em concreto a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, diga -se, oriunda de outro Estado da Federação que evidencia dedicação a atividade criminosa, bem como atuação concertada de agentes.
Têm-se ainda o quantum e o regime inicial fixado para o cumprimento da reprimenda. Posto isso, mantendo decisões anteriores do Juízo, na forma dos
arts
. 312 e 387, §1º do CPP, mantém -se o encarceramento cautelar dos denunciados.
[...]
(p. 7
3/
78
– ID
85392488
)
Destacamos

Do
fragmento do
decisum
invectivado acima reproduzido,
depreende-se
que seu prolator se reportou à manutenção dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente. E, sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou

aliunde
para justificar a manutenção da
prisão
cautelar, reportando-se a um édito judicial prolatado anteriormente dentro de um mesmo processo, este é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018).

4. No caso, o Magistrado sentenciante nem sequer se remete aos fundamentos da prisão preventiva previamente decretada, resignando-se a tecer comentários sobre a gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas e a elucubrar acerca da indissociável ligação entre os agentes que praticam tal mercancia ilícita e o crime organizado, conjectura que não encontra lastro na realidade e consubstancia-se em resquício da malfadada teoria do direito penal do inimigo e que, a prevalecer, restabeleceria a odiosa prisão
ex
lege, retrocesso civilizatório que não se coaduna com os princípios democráticos de direito expressos na Carta Magna e na legislação penal hodierna.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 638.930/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
03/05/2021)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva se posiciona
este Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado Orientativo n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos
:

A motivação per
relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Por sua ve
z
,

esta
Segunda Câmara Criminal, a
cerca da
necessidade e adequação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública,
na ementa do
jul
gamento do
Habeas Corpus
n. 1014815-07.2020.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro,
manifestou-se
da seguinte forma:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA– INOCORRÊNCIA –
PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPPEVIDENCIADOS
–
PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA CONCRETAMENTE – ATIVIDADE PROVAVELMENTE EMPRESARIAL EM FACE DA MAGNITUDE DA MERCANCIA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS QUILOS E OITENTA GRAMAS DE MACONHA) – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus
comissi
delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in
libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele
Condex
, não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

Do acórdão citado no parágrafo anterior, infere-se

que este órgão fracionário, fez a seguinte afirmação:

Quanto ao
pericullum

libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da circunstância que envolvem o caso, considerando a gravidade da conduta evidenciada pela quantidade de droga apreendida –
343,080kg (trezentos e quarenta e três quilos e oitenta gramas) de substância análoga a maconha, em 430 (quatrocentos e trinta) tabletes
, bem como comprovantes de pagamentos de pedágios por onde os veículos passaram, indicando assim o envolvimento do beneficiário com a
narcotraficância
, justificando sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos.

D
estaques

no
original

Daí porque,
na
hipótese,
é
imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública
, isso em estrita vassalagem ao entendimento da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
exteriorizado no
Enunciado Orientativo n. 25
assim redigido
:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Por conseguinte, não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro,
sem embargo de o
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial, julgo
parcialmente extinta esta ação mandamental
;
e, na parte remanescente,

julgo
improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gracione
de Carvalho Araújo
;

por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021